Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA FALTA DISCIPLINAR DE MÉDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que pretende reclassificar a falta grave em razão de fuga do presídio, porque capturado apenas quatro dias depois da data em que deveria ter retornado, ainda no endereço declarado.
2 A ausência de justificativa plausível da evasão não recomenda a reclassificação da conduta, já que somente compareceu à unidade porque foi recapturado depois de declarado foragido. A agilidade dos agentes estatais não deve ser interpretada em favor do foragido.
3 Agravo não provido.